Tribunal: TJMT
Processo: 1021382-46.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021382-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GENTIL FLORENCIO DE SOUSA - CPF: 287.452.053-53 (RECORRENTE), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA - CPF: 534.854.081-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO EM VIA PÚBLICA. CONDUTA OMISSIVA GENÉRIC
A. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA
DO
PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Responsabilidade
civil.
Risco
administrativo
.

Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
(art. 37, § 6º, da
Constit
uição
Federal), a
responsabilidade
do Estado é
objetiva
para as
condutas

comissivas
e para as
omissivas

específicas
, e
subjetiva
para as
condutas

omissivas

genéricas
(STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

gera
l
eSTJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.). A
conduta

omissiva

específica

caracteriza
-se
quando
o Estado se
encontra

na

condição
de
garantidor
,
ou

seja
,
quando

está

obrigado

a

a
gir
para
impedir
o
resultado

danoso
. Por
sua

vez
, a
conduta

omissiva

genérica

ocorre

em

situações

em
que
não
se
pode

exigir
do Estado
uma

atuação

específica
,
como

nos

casos
de
queda
de
ciclista

em

bueiro
.
No
presente

caso
, a
responsabilidade

questionada

re
fere
-se à
suposta

ausência
de
fiscalização
de via
pública
que
apresentava

óleo

derramado
.

Apesar
das
alegações
da
parte

recorrente
,
verifica
-se que
o
Poder Público
não

tinha

condições
de saber da
existência
de
óleo

na

pista
de
rolamento
,
em

determinado

pon
to
da
cidade
,
especialmente

considerando
que
o

derramamento
,
aparentemente
,
teria

ocorrido

há

pouco
tempo. Assim,
não

há

como

lhe

atribuir

qualquer

conduta

negligente
.

2. A
própria

parte

reclamante
,
na

audiência
de
instrução
e
julgamento
(ID 266722398/PJe2
),
corroborou

esse

entendimento
o
fato
de
ter

afirmado
que, no
dia
anterior,
passou

pelo

mesmo
local e
não

havia

óleo

na

pista
(ID 266722751/PJe2; 30" a 42"),
além

disso
,
presenciou
o
possível

acidente

ocorrendo

na
via com
óleo
e,
ainda

assim
,
tentou

ultra
passar

os

veículos
,
momento

em
que
passou

sobre o óleo e perdeu o controle de seu

carro
,
vindo
a
colidir

na

árvore
(ID 266722752/PJe2; 1’10” a 2’03”).
Ademais
,
destaca
-se que a
própria

recorrente

confirmou
a
dificuldade
de
visualizar
o
óleo

na
via (ID 2667
22750/PJe2; 2’20” a 2’50”).
Ou
seja
,
presenciou

os

acidentes

ocorrendo
no
momento

em
que
passava
e,
ainda

assim
,
optou

por

assumir
o
risco
de
transitar

pelo
local,
em

vez
de
aguardar

em
um
ponto

mais

seguro
.
Assim,
não

há

como

imputar
a
responsabilidade

pe
lo

acidente

ao

Município

recorrido
.

3. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
de
origem

elucidou

bem
que "
trata
-se de
derramamento
de
óleo

na

pista

onde
a
autora

trafegava
no
dia
do
acidente
;
contudo
,
não

há

comprovação
de que
o

Município

requerido

tenha

sido
o
causador
do
derramamento
de
óleo

na
via,
sendo

este

ônus

probatório

atribuído
à
parte

autora
,
confor
me
art. 373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. (...)
a

autora

relatou
que, no
dia
do
acidente
(21/03/2023),
estava
a
caminho
do
trabalho
,
conduzindo
o
veículo
do
espólio
de
seu

esposo
,
quando

visualizou
um
carro

atravessado

na

pista
e
algumas
motos,
p
resumindo

tratar
-se de um
acidente
. Ao
desviar
do
veículo

avistado
,
perdeu
o
controle
e
colidiu
com
uma

árvore
.
Ainda

conforme
o
depoimento
da
autora
,
ela

trafega

regularmente
no
trajeto
do
acidente
para
chegar

ao

trabalho
, e
afirmou
que
não

havia

óleo

der
ramado

na

pista
no
dia
anterior
ao

acidente
;
também

disse
que
não

percebeu
o
óleo

na

pista
e que
não

havia

areia
no local no
momento
do
acidente
. Diante dessas
afirmações
,
conclui
-se que
o

óleo

derramado

na

pista

foi
a
única

ou
principal causa do
acidente

naquele

ponto
de
tráfego
. No
entanto
,
não

há

nenhuma

prova

nos
autos de que
o

Município

tenha

sido

responsável

pelo

derramamento
de
óleo

ou
que
tenha

falhado

em

evitar

a

ocorrência
de
acidentes
, visto que se
tratava
de
fato

contemporâneo

ao

ocorrido
".
Port
anto
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
no
sentido
de ser "
evidente
que
não

foi

comprovada
a
responsabilidade
do
Município

requerido
,
uma

vez
que
o

derramamento
de
óleo

foi

causado

por

fato

desconhecido
, o que impede
a

imputação
de
responsabilidade

ao

ente

púb
lico

pelos

prejuízos

sofridos
pela
parte

autora
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art.
55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021382-46.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ESPÓLIO DE JOSE GENTIL FLORENCIO DE SOUSA e MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA

Recorrido
:
MUN
ICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ESPÓLIO DE JOSE GENTIL FLORENCIO DE SOUSA e MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA
ajuizaram

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38
da Lei
nº
9.099/1995,
combinado
com o
artigo
27 da Lei
nº
12.153/2009.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
movida

por
MARIA DE FÁTIMA SOUSA OLIVEIRA e o ESPÓLIO DE JOSE GENTIL FLORENCIO DE SOUSA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
A
aut
ora
Maria de Fátima relata que,
em
21/03/2023,
por
volta das 6h10,
trafegava

em

veículo
de
propriedade
do
espólio
do
autor
José Gentil (do qual é
inventariante
),
quando
,
ao

passar
pela
rotatória
do Parque
Massairo

Okamura
, no Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/
MT,
perdeu
o
controle
do
veículo

devido
à
presença
de
óleo

derramado

na

pista
,
resultando

em

colisão
com
uma

árvore
.
Em
razão

disso
,
busca

reparação

por

danos

materiais
e
morais
.
O
réu
,
Município
de Cuiabá,
contestou

os

pedidos
,
alegando
que
o

evento
se
de
u

por
culpa
exclusiva
de
terceiro
e que
não

concorreu
com o
evento

danoso
, e
requereu

a

improcedência
da
ação
. A
parte

autora

refutou
a
contestação
e
posteriormente

informou
o
custo
do
reparo
do
veículo
, no valor de R$ 7.469,55, valor que
foi

impugnado

pel
o

município
.
Realizada

a

audiência
de
instrução
e
julgamento
,
colheu
-se o
depoimento

pessoal
da
autora
, e as partes
apresentaram

seus

memoriais

escritos
. É o
relato
do
necessário
.
Decido
.
A
controvérsia

cinge
-se
sobre
a
responsabilidade
do
Município
de Cui
abá
pelo

acidente

automobilístico
,
em

decorrência
de
óleo

na

pista
, que
causou

danos
à
parte

autora
. A
responsabilidade
civil do Estado
por

atos

omissivos

possui

natureza

subjetiva
, o que
exige
a
comprovação
da culpa
do

agente

público
no
evento

danoso
. Nes
se
contexto
, para que
seja

possível
a
responsabilização

estatal
, é
imprescindível

demonstrar
a
conduta

omissiva
, o
nexo
de
causalidade
e o
dano
,
além
da
existência
de culpa
ou

dolo

na

atuação
do
agente
.
A

ausência
de
qualquer
um
desses

elementos

essenciais

inviabiliza
a
configuração
da
responsabilidade

subjetiva
,
afastando

a

obrigação
de
reparação

por

parte
do Estado. Assim,
sem
a
devida

comprovação
dos
requisitos

necessários
,
não

há

fundamento

jurídico
que
ampare
a
pretensão
de
indenização

pelos

danos

aleg
adamente

sofridos
. No
presente

caso
,
trata
-se de
derramamento
de
óleo

na

pista

onde

a

autora

trafegava
no
dia
do
acidente
;
contudo
,
não

há

comprovação
de que
o

Município

requerido

tenha

sido
o
causador
do
derramamento
de
óleo

na
via,
sendo

este

ônus

probat
ório

atribuído
à
parte

autora
,
conforme
art. 373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. No
depoimento

pessoal
,
a

autora

relatou
que, no
dia
do
acidente
(21/03/2023),
estava
a
caminho
do
trabalho
,
conduzindo
o
veículo
do
espólio
de
seu

esposo
,
quando

visua
lizou
um
carro

atravessado

na

pista
e
algumas
motos,
presumindo

tratar
-se de um
acidente
. Ao
desviar
do
veículo

avistado
,
perdeu
o
controle
e
colidiu
com
uma

árvore
.
Ainda

conforme
o
depoimento
da
autora
,
ela

trafega

regularmente no trajeto do acidente par a chegar

ao

trabalho
, e
afirmou
que
não

havia

óleo

derramado

na

pista
no
dia
anterior
ao

acidente
;
também

disse
que
não

percebeu
o
óleo

na

pista
e que
não

havia

areia
no local no
momento
do
acidente
. Diante dessas
afirmações
,
conclui
-se que
o

óleo

derramad
o

na

pista

foi
a
única

ou
principal causa do
acidente

naquele

ponto
de
tráfego
. No
entanto
,
não

há

nenhuma

prova

nos
autos de que
o

Município

tenha

sido

responsável

pelo

derramamento
de
óleo

ou
que
tenha

falhado

em

evitar

a

ocorrência
de
acidentes
, visto q
ue se
tratava
de
fato

contemporâneo

ao

ocorrido
. As
reportagens

jornalísticas

anexadas
à
inicial
(ids. 116703706 e 116703709)
informam
que
ocorreram

dez

acidentes
com motos
na

ocasião
do
acidente
da
autora
e que
não

havia

informações

sobre
a causa do
derra
mamento
de
óleo

na

pista
.
O Corpo de
Bombeiros

foi

acionado
para
atender
as
vítimas
e
jogou

pó
de
serragem

nos

trechos

afetados
para
evitar

novos

acidentes
.
Diante
disso
,
fica

evidente
que
não

foi

comprovada
a
responsabilidade
do
Município

requerido
,
uma

v
ez
que
o

derramamento
de
óleo

foi

causado

por

fato

desconhecido
, o que impede
a

imputação
de
responsabilidade

ao

ente

público

pelos

prejuízos

sofridos
pela
parte

autora
. Nesse
sentido
, é
também

esse
o
entendimento

jurisprudencial
do Tribunal de Justiça
des
te
Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPR
OVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A
responsabilidade
civil do Estado
por

atos

omissivos
é
subjetiva
,
devendo
ser
demonstrada
a culpa
do

agente

pelo

evento

danoso
. A
falta
de
qualquer
dos
elementos
da
responsabilidade

subjetiva
-
conduta

omissiva
,
nexo
causal,
d
ano
e culpa -
inviabiliza
a
responsabilização
e a
consequente

almejada

reparação

pelos

danos

supostamente

sofridos
. 2.
Mesmo
sob a
ótica
da
responsabilidade

objetiva
,
diante
da
alegação
de que o
médico
,
agente
do Estado,
teria

agido
com
negligência

ou

impe
rícia
,
deve
ser
demonstrada

a

existência
de
nexo
causal entre a
ação
e o
resultado

danoso
. 3.
Não

há

dever
do Estado de
indenizar
o
paciente
se
não
é
comprovado
que o
médico

agiu
com
negligência

ou

imprudência

ao

realizar
o
atendimento
,
bem

como
que
o

even
to

danoso

suportado

tenha

ocorrido

por

falha
de
serviço

imputado
à
administração
do hospital. 4.
Recurso

desprovido
.
Sentença

mantida
.”
(TJ-MT 10147635320188110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de
Julgamento
: 11/10/2022,
Primeira
Câmara d
e
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 24/10/2022)
Portanto
,
considerando
que
não

foi

comprovada
a
responsabilidade
do
Município

requerido

pelo

acidente

sofrido
pela
parte

autora
,
todos

os

seus

pedidos

restam

prejudicados
.
Embora

sejam

inegáveis

os

danos

sofridos
,
a

improcedência
da
pretensão

autoral
é a
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do Código
de
Processo
Civil.
Sem

condenação

em

custas
e
honorários
,
conforme
art.
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c art.

27 da Lei
nº
12.153/2009.

Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos, nada
mais

sendo

requerido
.

Submeto
o
presente

projeto de sentença à homologaç ão da MMa
.

Juíza

Togada
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Edson Junior de Oliveira Juiz
Leigo
SENTENÇA Vistos.
Homologa-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do
artigo
40
da Lei
nº
9.099/95.
Publique
-se. Intime-se.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
.

Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
(
Portaria
TJMT/PRES
nº
84 de 23/01/2024
)
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
omissão

na

fiscalização
e
manutenção
de via
pública

configura

falha

na

prestação
de
serviços
que
enseja
a
responsabilidade

objetiva
do
Município

reclamado
; e b) o
óleo

derr
amado

na

pista
de
rolamento

foi
a causa
direta
do
acidente

noticiado

na

inicial
,
razão
pela qual a
parte

recorrida

deve
responder
pelos

prejuízos

suportados
pela
autora
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apre
sentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025